Tribunal: TJDFT
Processo: 0015485-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015485-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51906692, o Distrito Federal juntou documentos. Em complementação, o ente público acostou planilhas detalhando os valores depositados (ID: 56310954). No ID: 56763168, o DF apresentou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID 47044450, 47044451, 47044455, 47044456, 47045548 e 47240638. O exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 56848453). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JUELITA DE SOUSA ANDRADE, JOSÉ WILSON PLACEDINO, JOSUE OLIVEIRA, JUCELINO LUIZ DE MIRANDA, JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 56763168) para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador